Tribunal: TJDFT
Processo: 0725311-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
1. A Lei no. 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, prevê expressamente o cabimento de Agravo de Instrumento contra a decisão que decide sobre o pedido de liminar:
2. Logo, não há que se falar em estabilização da tutela antecipada em caráter antecedente, seja para o não conhecimento deste agravo, seja para entender que era imprescindível que os demandados recorressem da liminar incialmente deferida.
3. De mais a mais, a liminar não foi concedida com a natureza de tutela antecipada, mas cautelar, ou seja, para tão somente assegurar o resultado útil do processo, haja vista o risco de irreversibilidade dos danos caso as obras prosseguissem, e até que sobreviessem a manifestação dos demandados:
4. No tocante ao mérito, não assiste razão à agravante. Pelo que sobressai dos elementos de convencimento iniciais, o imóvel pertence ao Distrito Federal, que cedeu à Administração de Planaltina e para construção da Unidade Básica de Saúde.
5. As fotografias e informações iniciais não abonam a tese de que a obra no terreno público prejudicaria a atividade ou liturgia religiosa da Agravante ou seus associados.
6. A Constituição Federal assegura a liberdade religiosa e seu exercício, mas isso não significa que obras públicas essenciais à população não possam ser erigidas apenas para atender a conveniência e interesse da entidade religiosa, que deseja manter espaço aberto aos arredores de seu templo.
7. A discussão de que a área seria particular foge ao objeto deste processo, até porque, caso seja de terceiro, careceria a Requerente postular em nome próprio direito alheio.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.